Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-63.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-63.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA RODRIGUES VEIGA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s):ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ITIÚBA/BA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. REPASSES EFETUADOS A MENOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO DE PRECATÓRIO RECEBIDO PELO MUNICÍPIO ANTES DA EC N.º 114/2021. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por professora municipal contra o Município de Itiúba, visando à condenação ao pagamento de cota parte dos valores oriundos de precatório relativo ao FUNDEF, com fundamento na suposta remuneração a menor no período pretérito de vigência do Fundo. 2. Apelação cível interposta em face de sentença de improcedência, sustentando direito à subvinculação de recursos e afastamento da prescrição. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus ao rateio dos valores oriundos do precatório do FUNDEF recebido pelo Município; e (ii) saber se a pretensão de complementação salarial relativa aos repasses a menor está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32. III. Razões de decidir: 4. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 é aplicável à pretensão de recebimento de diferenças salariais. 5. A ausência de iniciativa da parte autora para pleitear tais diferenças no quinquênio subsequente ao pagamento a menor caracteriza inércia e atrai a prescrição. 6. A integração dos valores do precatório ao patrimônio municipal ocorreu em 2016, antes da vigência da EC n.º 114/2021, não se aplicando, portanto, a vinculação de 60% dos recursos ao pagamento dos profissionais do magistério. 7. O art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 refere-se a "recursos anuais", não abrangendo receitas extraordinárias como precatórios, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União e jurisprudência consolidada. 8. O rateio indiscriminado de recursos extraordinários do FUNDEF não atende aos objetivos estruturantes da valorização continuada do magistério previstos no Plano Nacional de Educação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32 incide sobre a pretensão de complementação de vencimentos decorrentes de repasses insuficientes do FUNDEF, a partir do pagamento tido como a menor. 2. É incabível o rateio automático de precatórios do FUNDEF a servidores públicos quando os valores foram incorporados ao patrimônio municipal antes da vigência da EC n.º 114/2021. 3. Recursos extraordinários não se enquadram na subvinculação prevista no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007.” Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º; Lei n.º 9.424/1996, art. 6.º; Lei n.º 11.494/2007, art. 22; CF/1988, art. 206, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184496/MA; TCU, RP 02007920184; TJBA, APL 0500659-41.2018.8.05.0022; TJBA, APL 8000320-88.2019.8.05.0144. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000348-63.2017.8.05.0132 tendo como apelante JOSEFA RODRIGUES VEIGA e como apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26